Tribunal: TJDFT
Processo: 0720400-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de interno interposto por MBM SEGURADORA S/A, em face à decisão que não conheceu do seu agravo de instrumento (ID 59497440). Após inclusão do feito em pauta para julgamento, a agravante informou que foi realizado acordo entre as partes, o que resultou em perda superveniente do interesse de agir quanto ao agravo de instrumento e, por conseguinte, quanto ao agravo interno (ID 65826376). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, as partes transigiram quanto ao objeto do processo de origem. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411